Tribunal: TJES
Processo: 5005601-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Prisão Domiciliar / Especial; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005601-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITORIA DOS SANTOS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1.
Eventual ilegalidade resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Muito embora não seja possível constatar nos autos elementos que demonstrem a alegação do impetrante, observo que o juízo plantonista verificou não existir vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

2.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

3.
Em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005601-97.2023.8.08.0000

PACIENTE: VITORIA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VITÓRIA DOS SANTOS PEREIRA

em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos
artigo
s

33
e 35
,

ambos
da Lei nº 11.343/06,
artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Em suas razões, a impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante delito em razão de
nulidade do mandado de busca e apreensão.

Além disso, aduz a ilegalidade da prisão cautelar por
não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva.

Nesse sentido, pleiteia a paciente a concessão da ordem para concessão da liberdade. Subsidiariamente, pela
substituição da custódia por
prisão domiciliar
, em razão de possuir filho com idade inferior a 12 (doze) anos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justif
iquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Em relação à ilegalidade da prisão em flagrante delito, como dito em sede liminar, relembro que eventual ilegalidade resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, AgRg no HC n. 766.605/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Mesmo que se pudesse falar na correção

ex officio

de eventual ilegalidade manifesta, essa não é a hipótese dos autos. Muito embora não seja possível constatar nos autos elementos que demonstrem a alegação do impetrante, observo que o juízo plantonista verificou não existir vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Além disso, pelos depoimentos das testemunhas,
inclusive pelas declarações dos adolescentes que foram apreendidos
,
a porta da residência estava aberta, quando policiais avistaram um deles entrando no local na posse de entorpecentes
.

Em relação à
s condições necessárias à prisão preventiva,
c
omo ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP)
,
em razão

a
gravidade concreta da conduta
tendo em vista que foram apreendidas 3 armas de fogo, sendo 2 garruchas, uma de cal. 22 e outra de cal. 32, cada uma carregada com 2 munições, bem como um revólver .32, com 6 munições,
todas em cima da cama
; além de 16 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha, R$553,05 em espécie, 10 celulares, material para embalo, 1 caderneta com anotações do tráfico e, ainda, dois adolescentes envolvidos.

Cabe destacar que a paciente é apontada como gerente da boca de fumo de seu genitor, assumindo a liderança no tráfico de drogas da região desde sua prisão preventiva.

Ademais, não se pode deixar de observar a possibilidade de reiteração delitiva visto que a paciente possui registros de atos infracionais.

Cumpre destacar que é assente na jurisprudência que “a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ, AgRg no RHC n. 173.374/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023)

Cumpre destacar que o risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, eis que o recorrente é reincidente além de ter outro processo em curso em seu desfavor. Assim, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). [...] (STJ, ARg no RHC n. 177.007/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Pelos mesmos motivos,
i
n
cab
í
v
e
l a substituição da custódia por prisão domiciliar
.

Como se sabe, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

Isto é, em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe.

Analisando a situação dos autos, verifica-se que, além de haver menores praticando o tráfico gerenciado pela paciente (corrupção de menor), registra-se que a traficância se dava em sua residência, colocando em risco a própria criança.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 3. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor. 5. Hipótese em que foi ressaltada a gravidade concreta dos fatos imputados à Agravante, que, segundo consta, teria atuação importante em organização criminosa conhecida pela prática de atos violentos, havendo indícios, inclusive, de que vinha planejando pessoalmente o homicídio de agentes de segurança (policial e delegado de polícia), conforme diálogos captados e transcritos na denúncia, situação excepcionalíssima, apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 159.053/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022)

Outrossim,
como destacou a douta Procuradoria,
não é possível extrair pelos demais documentos carreados de que é única pessoa que possa cuidar da sua filha, sendo imprescindível a sua presença no lar, como forma de ser beneficiada com a prisão domiciliar.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se desconhece que, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 5. No caso a criança é filho do ex-companheiro da paciente com outra mulher, não restando nos autos prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados do menor que sequer é seu filho legítimo. Ademais a criança encontra-se aos cuidados do pai biológico, e pode também contar com o auxílio de cuidadores e rede de apoio familiar. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ, AgRg no HC n. 786.788/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.